Tribunal: TJBA
Processo: 8000944-60.2022.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000944-60.2022.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: GIVANILDO DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
IURY BRITO SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. REDE ELÉTRICA INSTALADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE USO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO DO POSTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Givanildo de Jesus Souza. A sentença condenou a ré à remoção de poste de energia elétrica instalado dentro da propriedade do autor, no prazo de 60 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação da concessionária de energia elétrica à remoção de poste instalado em propriedade particular sem custo ao consumidor; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da limitação ao uso da propriedade; (iii) estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

A instalação da rede elétrica dentro da propriedade do autor sem consentimento caracteriza falha na prestação do serviço, limitando o uso pleno do imóvel e violando o direito de propriedade assegurado pelo art. 1.228 do Código Civil.

A cobrança de R$ 51.100,97 para a remoção do poste transfere indevidamente ao consumidor o custo da regularização de serviço defeituoso, afrontando os princípios da boa-fé e da função social do serviço público.

A recusa da concessionária em remover o poste, condicionando o serviço ao pagamento integral pelo consumidor, configura prática abusiva, sendo dever da empresa arcar com os custos da correção da falha.

O dano moral se configura pelo transtorno significativo decorrente da limitação imposta ao uso do imóvel, indo além de mero aborrecimento, com impacto na esfera existencial do consumidor.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, à luz dos precedentes citados e das peculiaridades do caso concreto.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, atende à função coercitiva da astreinte e não revela excesso.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo a base de cálculo o valor da condenação, e não o valor da causa, como fixado originalmente. A adequação foi feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração da verba honorária, conforme art. 85, § 11, do CPC, elevando-se os honorários para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido, com reforma de ofício da sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 1.228; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 0000618-22.2012.8.05.0191, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator.